Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. LOCAL COM MOVIMENTO DE PEDESTRES. PERIGO CONCRETO DE DANO VERIFICADO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA INSUFICIENTE À REPREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. Dirigir sem habilitação em velocidade acima do permitido para a via, arrastando os pneus em local em que a via é estreita e com bastante movimento de pedestres e de outros veículos (setor de oficinas), configura perigo concreto às pessoas que estavam no local.
3. O depoimento em juízo do policial que efetuou a abordagem do réu, aliado aos relatos do termo circunstanciado, no qual também foi registrado que o acusado conduzia em alta velocidade, tendo este informado aos policiais que havia ingerido “uma dose de pinga”, constitui prova suficiente da materialidade e autoria do delito.
4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. É inviável a aplicação exclusiva da multa se essa pena não se mostra suficiente à repreensão, considerando a situação econômica do réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.